Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA.
I. Desveste-se de legitimidade recusa da operadora do plano de saúde em autorizar cirurgia de reconstrução mamária prescrita em função das consequências da perda drástica de peso depois de cirurgia bariátrica.
II. Recurso conhecido e desprovido.